Tribunal: TJMT
Processo: 1023041-04.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023041-04.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BRUNA CRISTINA PROLO MASSOLA - CPF: 024.716.321-06 (APELANTE), TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CUMULADA COM RECONVENÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO MANTIDA. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM. VALIDADE. TEMA 958 DO STJ. TARIFA DE "ACESSÓRIOS". AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ESPECÍFICA. COBRANÇA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão e julgou improcedente a reconvenção, pleiteando a concessão da justiça gratuita e revisão das tarifas contratuais.

II. Questões em Discussão

2. (i) Reexaminar o pedido de justiça gratuita; (
ii
) e verificar a abusividade das tarifas contratuais.

III. Razões de Decidir

3. Deve ser mantida a concessão da justiça gratuita, haja vista a ausência de prova suficiente para indeferimento do benefício anteriormente concedido.

4. Conforme o Tema 958 do STJ, as tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação de bem são válidas, desde que previstas expressamente e não configurada abusividade quanto ao valor e aos serviços. No caso, os valores cobrados mostraram-se proporcionais ao contrato firmado.

5. Em relação à tarifa de "acessórios", observou-se ausência de especificação e clareza acerca dos serviços a serem prestados, violando o dever de informação do CDC (art. 6º, III), razão pela qual se reconhece sua abusividade e determina-se a restituição simples.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso parcialmente provido, tão somente para conceder o benefício da justiça gratuita, afastar a cobrança de acessórios e determinar a restituição apenas deste valor, na forma simples, pois não demonstrada a má-fé do banco.

Tese de Julgamento:

"As tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação de bem, se pactuadas e proporcionais, são válidas, enquanto a tarifa de ‘acessórios’ é abusiva quando ausente especificação ou comprovação do serviço prestado."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98, § 3º e 99, §2º; CPC, art. 86, parágrafo único; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT,
ApCiv
1031832-59.2022.8.11.0041, r.
Antonia
Siqueira Goncalves, j. 05/06/2024;

STJ,
AgInt no Resp: 1698734/SP
, r. Mauro
Campbell
Marques, j. 05/06/2018;

STJ,
Tema 958

TJMT,
ApCiv
1000763-74.2023.8.11.0008, r.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 21/08/2024;

STJ,
Súmula 566

TJMT,
ApCiv

10214054220188110041
, r.
Serly
Marcondes Alves, j. 01/03/2023;

TJMT,
ApCiv

1015126-22.2023.8.11.0055, r.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 02/10/2024;

TJMT,
ApCiv

1001703-56.2022.8.11.0046, r. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 22/11/2023;

TJMT,
ApCiv

1001472-69.2023.8.11.0086, r.
Antonia
Siqueira Goncalves, j. 21/02/2024;

TJSP,
ApCiv
1007205-25.2021.8.26.0003, r. Cauduro Padin, j. 09/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo, interposta por
BRUNA CRISTINA PROLO MASSOLA
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, na presente
Ação de Busca e Apreensão
, extinguiu o feito, bem como julgou improcedentes os pedidos formulados na reconvenção proposta pela Ré.

Em suas razões, informa que inicialmente fora concedido o benefício da assistência judiciária em seu favor, tendo, no entanto, o magistrado indeferido a benesse em momento posterior, após novo pedido em sede de contestação.

Afirma, ainda, que apresentara pedido de reconvenção, a fim de discutir a abusividade das taxas previstas no contrato, eis que supostamente excessivas se em comparação às taxas médias de mercado.

Isto posto, requer o provimento do recurso, com integral anulação/reforma da sentença, para que seja:

(1)
concedida a justiça gratuita;
(2)
afastada a Tarifa de Registro, com restituição em dobro em R$ 632,00 em favor da Apelante;
subsidiariamente
, que seja realizado o controle de onerosidade excessiva pelo Poder Judiciário (Tema 958/STJ) e que haja o reajuste do encargo para o valor de R$ 115,55 (cento e quinze reais e cinquenta e cinco centavos), com a restituição em dobro da diferença cobrada a maior (R$ 200,45), no montante de R$ 400,90 (quatrocentos reais e noventa centavos), além do afastamento da Tarifa de Avaliação de Bem (R$ 570,00), com a restituição em dobro no valor de R$ 1.140,00 (mil, cento e quarenta reais), em favor da Apelante
ou, subsidiariamente,
que seja feito o reajuste do encargo para o valor de R$ 23,91 (vinte e três reais e noventa e um centavos), em consonância à média cobrada pelo DETRAN, por ser a quantia razoável e suficiente para tanto, sob pena de gerar enriquecimento ilícito ao Apelado (Art. 884, CC), ao passo que se proceda com a restituição em dobro da diferença cobrada a maior (R$ 546,09), qual seja, de R$ 1.092,18 (mil e noventa e dois reais e dezoito centavos);
(3)
o afastamento da Tarifa de Cadastro (R$ 756,00), por ser claramente abusiva/excessiva, com a restituição em dobro, na quantia de R$ 1.512,00 em favor da Apelante (Art. 42, Parágrafo único, CDC),
ou, subsidiariamente,
que haja o reajuste do encargo para o valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), por ser razoável e suficiente para os procedimentos de pesquisas dessa natureza, sob pena de gerar enriquecimento ilícito ao Apelado (Art. 884, CC), com a restituição em dobro da diferença cobrada a maior (R$ 721,00), qual seja, de R$ 1.442,00 (mil, quatrocentos e quarenta e dois reais).
(4)
O afastamento da cobrança de Acessórios (R$ 4.500,00), bem como se proceda com a restituição em dobro no montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais) (Art. 42, Parágrafo único, CDC), eis que o Apelado não cumprira com o dever de informação em prol da Apelante;
(5)
Sejam as cláusulas do contrato declaradas nulas de pleno direito e deferida a repetição de indébito em dobro à Apelante, dos valores pagos reconhecidos como abusivos/indevidos que forem reajustados, com fulcro no parágrafo único do art. 42 do CDC;
(6)
Em caso de provimento do presente recurso, seja deferida a inversão do ônus sucumbencial, com a fixação/majoração da sucumbência recursal entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, em proveito dos causídicos do Apelante (Art. 85, § 2º, IV, CPC), “levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal” (Art. 85, § 11, CPC).

Contrarrazões no id. 246989714.

Sem intervenção do Ministério Público.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a Apelante pugna a concessão de efeito suspensivo visando suspender a sentença exarada.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

§ 3ºO pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, como no caso em tela.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça,in
verbis
:

“R
ECURSO DEAPELAÇÃOCÍVEL – AÇÃO INOMINADA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PEDIDO DEEFEITOSUSPENSIVONAAPELAÇÃO– NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS EM VALORES EXORBITANTES – VALORES MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – FATURAS DECLARADAS INEXISTENTES – REVISÃO PELA CONCESSIONÁRIA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO QUE NÃO AFASTA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O pedido de atribuição deefeitosuspensivoao recurso deapelaçãodeve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.
(...) (N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024) (
g.n
.)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria Apelação, razão pelo qual
NÃO CONHEÇO DO PEDIDO
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Prosseguindo, a Apelante alega que, no id. 246989675, o MM. Juiz de Direito deferiu o pedido de justiça gratuita em seu favor. Em momento posterior, após ter formulado o pleito novamente em sede de contestação, teve o benefício negado pelo juiz singular no ato
sentencial
, que, no que é pertinente, restou assim fixado:

“(...) Quanto ao pedido de justiça gratuita do requerido, é princípio basilar de direito que cabe a parte comprovar o quanto alegado.

Nessa
perspectiva
, verifica-se que o requerido postulou a concessão da gratuidade da justiça, mas não instruiu o pedido com documentação apta a demonstrar a insuficiência financeira para suportar as custas e despesas processuais, sem o comprometimento do seu patrimônio mínimo que acabe por sacrificar o sustento próprio ou de sua família, tais como comprovante de renda, declaração de imposto de renda ou isenção, comprovação de que possui eventual deficiência física ou psicológica a impedir o desempenho de atividades consideradas normais ao ser humano, gastos com tratamento médico
etc
; por isso,
indefiro
o pedido de gratuidade formulado na contestação. (...)”

Verifica-se que, no presente caso, o indeferimento “injustificado” do benefício após sua concessão no início da marcha processual revela um
comportamento contraditório por parte do Juízo
, além de manifesta violação à segurança jurídica,
eis que deixou de observar o disposto no
art
. 99, § 2º do Código de Processo Civil
,
in verbis:

Art
. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE PROVEU O RECURSO ESPECIAL, EM VIRTUDE DE OFENSA AO ART.
1.022
DO
CPC/2015
. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO CARACTERIZADA. 1. Deixando o Tribunal a quo de apreciar tema relevante para o deslinde da controvérsia, o qual foi suscitado em momento oportuno, fica caracterizada a ofensa ao disposto no
art
.
1.022
do
CPC/2015
. 2. Por fim, cumpre
registrar
que, conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário, uma das importantes funções do princípio da boa-fé objetiva é impedir que a parte exerça o seu direito de forma abusiva. Ressalte-se que "a jurisprudência desta Corte, com base no princípio da boa fé objetiva, tem consagrado a proibição
do"venire
contra
factum

proprium
"(
Resp 876.682/PR
, 2a Turma, Rel. Min. Mauro
Campbell
Marques,
DJe
de 5.8.2010), ou
seja,"o
princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual, o que resulta na vedação do
venire
contra
factum

proprium
, aplicável também ao direito processual"(
AgRg no Resp 1.280.482/SC
, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
de 13.4.2012).
Ressalte-se que a proibição do comportamento contraditório
aplica-se
, inclusive, ao magistrado, quando cria na parte a legítima expectativa
de que suas razões serão apreciadas (
Resp 1.116.574/ES
, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/04/2011,
DJe
27/04/2011). 3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt no Resp: 1698734 SP
2017/0171705-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/06/2018)

Assim, não havendo fundamentação relevante para o indeferimento da justiça gratuita anteriormente concedida, entende-se que deve prevalecer a primeira decisão, isto é, aquela que concedeu o benefício.

Pois bem.

Verifica-se que a controvérsia gira em torno da suposta abusividade das taxas previstas no contrato pactuado entre a instituição financeira e a Recorrente.

As questões jurídicas relativas à abusividade das tarifas de
registro
de contrato, cadastro e de avaliação do bem foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.578.553/SP, submetido ao rito do
art
. 1.036, §1º, do CPC/15 (Tema 958).

Nesse julgamento, firmou-se o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de abusividade na cobrança por serviços não prestados, bem como a possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
aspectos
que devem ser avaliados em cada caso concreto.

No caso em questão, o interesse é exclusivo do próprio consumidor, que buscou o financiamento no intuito de adquirir o bem dado em garantia à contratação, o que demonstra a realização da avaliação do bem.

Constata-se, ainda, que houve expressa
pactuação
na cláusula de características da operação, prevendo a cobrança de despesas referentes aos serviços de
registro
do contrato (R$ 316,00) e à Avaliação do Bem (R$ 570,00) no contrato formalizado entre as partes.

Como visto, não se verifica onerosidade excessiva, uma vez que tais valores correspondem a apenas 0,48% e 087% do valor total da operação (R$ 98.990,00). Assim, não há fundamento para a revisão das
respectivas
cláusulas contratuais, por consequência, a sentença deve ser mantida quanto a estes itens.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA –
TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM,
REGISTRO
DE
CONTRATO
E CADASTRO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 –
SEGURO CONTRATADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – LEGALIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo – TEMA 958,

não há ilegalidade na cobrança em
contrato
bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia
fiduciária,
tampouco de repasse de despesa com o
registro

do contrato
,
(i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (...). (N.U 1000763-74.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024)”. (
g.n
)

Quanto
à cobrança da
tarifa de cadastro
, nos termos da Súmula 566 do STJ, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN nº. 3.518/2007, editada em 30/04/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
.

Nessa linha de intelecção:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL
– TARIFA DE CADASTRO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE –
JUROS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PELA LEI Nº
10.931
/04 - LIMITAÇÃO – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 379/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É cabível a capitalização diária de juros, quando expressamente pactuada.
É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas
(
REsp 1255573/RS
). Considerando que a Lei nº
10.931
/04 não possui previsão específica acerca dos juros de mora, é de rigor a limitação do encargo em 1% (um por cento) ao mês nas cédulas de crédito bancário, uma vez que a falta regulamentação, por si só, não autoriza a livre
pactuação
do encargo, de modo a incidir o verbete da Súmula 379/STJ”
(TJ-MT
10214054220188110041
MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023)
(
g.n
)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. (...). Ainda consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º
REsp
n. 1251331-RS,
é válida a
pactuação
da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira (STJ, Súmula nº 566)” .
(N.U 1015126-22.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024). (
g.n
)

Na hipótese, nota-se que foi cobrado o importe de
R$ 756,00
a título de tarifa de cadastro, em contrato devidamente celebrado entre as partes, de modo que sua cobrança é legítima. Verifica-se, ainda, que o montante devido não se revela abusivo, eis que não destoa do valor cobrado em casos semelhantes.

Veja-se:

“(...) Ademais, a Súmula
566
do STJ enuncia que nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a
tarifa de cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Dessa maneira, é lícita sua incidência e o valor pactuado está na média indicada pelo BACEN para o período
(R$ 777,00)
. Diante disso, não há danos morais a serem indenizados. (...)” (
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 1001703-56.2022.8.11.0046, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

“(...) No tocante a cobrança da
tarifa de cadastro
, nos termos da Súmula 566 do STJ, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN nº. 3.518/2007, editada em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. No caso dos autos, nota-se que foi cobrado o importe de
R$ 1.100,00
(um mil e cem reais) a título de tarifa de cadastro, cujo contrato foi celebrado em 19/07/2022, de modo que sua cobrança é legítima. (...)” (
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 1001472-69.2023.8.11.0086, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

Por corolário lógico, não havendo prática ilícita no contrato firmado entre as partes ou excessividade nos valores cobrados, não há que se falar em nulidade das cláusulas nele previstas, revisão das tarifas e tampouco em restituição de valores, como requerido subsidiariamente pela Apelante.

Por outro lado, no tocante à
cobrança de "acessórios”
,
embora haja a sua previsão no item “IV” do tópico "DIREITOS" no contrato (id. 246989173), não há qualquer especificação do serviço a ser efetivamente executado. A expressão "acessórios" é por demais abrangente, estabelecendo obrigação injusta e abusiva, além de colocar a consumidora em desvantagem exagerada, incompatível com a boa-fé e a equidade contratual.

Veja-se:

“Ação
revisional
de cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária. Juros. Ausência de demonstração de abusividade em relação ao que foi pactuado e à taxa média. Despesa com
registro
de contrato. Matéria não deduzida na exordial e nem objeto de análise na sentença. Recurso não conhecido nessa parte. Omissão no julgamento do pedido referente à
abusividade da cobrança da despesa com "Acessórios".
Julgamento da matéria com base no
art
. 1.013, § 3º, III, do CPC.
Cobrança genérica, sem especificação do serviço a ser efetivamente prestado. Violação do dever de informação (
art
. 6º, III, do CDC).
(...)” (TJ-SP - AC: 10072052520218260003 SP 1007205-25.2021.8.26.0003, Relator:
Cauduro

Padin
, Data de Julgamento: 09/03/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2022)

Portanto, em relação à aludida despesa, o banco descumpriu o seu dever de prestar informação adequada e clara sobre os serviços ao cliente, conforme determina o
art
.
6º
,
III
, do
Código de Defesa do Consumidor
.

Desse modo, reconhece-se a abusividade da cobrança, que deverá ser afastada, com restituição
na forma simples
, ante a ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira.

Quanto ao prequestionamento, mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão.

Diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para conceder o benefício da justiça gratuita à Apelante, afastar a cobrança de “acessórios” e determinar a restituição, na forma simples, do valor pago.

Considerando que o recurso de apelação da Ré foi parcialmente provido, mas, ainda assim, houve sucumbência mínima da Autora,
deixo de inverter
o ônus sucumbencial, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, observada,
ainda
, a regra do art. 98, § 3º, do mesmo
Códex
em relação à Apelante, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024